Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. APLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR TRANSCORRIDO. AFASTAMENTO. RECURSO DE DAVI CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECUSO DE WILKER PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DE CRISTIAN PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo a autorização do proprietário do imóvel quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência da situação de flagrante delito.
2. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da prisão em flagrante, das diligências previamente realizadas e dos depoimentos dos policiais.
3. A Súmula 231 do STJ dispõe que: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, permanecendo válido tal entendimento no ordenamento jurídico.
4. Admite-se que a natureza e/ou a quantidade da droga apreendida sejam utilizadas para modular a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não tenham sido considerados na primeira fase.
5. Transcorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do CP, deve ser afastada a circunstância agravante da reincidência.
6. Recurso de Davi Tavares Santos conhecido e não provido. Recurso de Wilker Vinícius de Oliveira Madson parcialmente conhecido e não provido. Recurso de Cristian César Araújo dos Santos parcialmente conhecido e parcialmente provido.